Tribunal: TJPA
Processo: 0003662-10.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003662-10.2016.8.14.0013

APELANTE: LUCIANA CRISTINA VILHENA LOPES DE AZEVEDO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IMPEDIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA E RETENÇÃO DO SALÁRIO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CPF. ATENDIMENTO PELO BANCO ÀS NORMAS DO BANCO CENTRAL E RECEITA FEDERAL. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL INDENIZÁVEIS. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS PÁTRIOS. SENTENÇA RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 31ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 13 de setembro de 2021 e término em 20 de setembro de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0003662-10.2016.8.14.0013

Apelante: Luciana Cristina Vilhena Lopes de Azevedo

Advogado: Ozineire Ramos de Araújo – OAB/PA nº 19.052

Apelado: Banco do Brasil S/A

Advogado: Nélson Wilians Fratoni Rodrigues – OAB/PA 15.201-A e Rafael Sganzerla Durand – OAB/PA 16.637-A

Relator: Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Trata-se de Apelação Cível

interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por LUCIANA CRISTINA VILHENA LOPES DE AZEVEDO, nos autos da Ação Declaratória de Bloqueio Indevido de Conta Salário c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (processo nº 0003662-10.2016.8.14.0013) proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A, em razão da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema – PA, que julgou improcedente o pedido da autora. Custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensos em razão da concessão de gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, sob o Num. 953688 – pág. 1/8,

a autora/apelante alega no mérito a existência de danos morais, em razão da não observância por parte do banco apelado dos procedimentos contidos no artigo 2º da Circular nº 3.788 do banco Central do Brasil, quanto a eventual irregularidade cadastral no CPF do correntista e o bloqueio de sua conta. Requer o provimento do presente recurso, para a reforma da decisão guerreada no sentido de reconhecer os danos morais vindicados.

Contrarrazões recursais sob o Num. 953690 – pág. 1/8, nas quais o banco apelado requer o desprovimento do recurso, mantida a sentença recorrida.

Em decisão proferida sob o Num. 4442583 – pág. 1/2, preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, recebi o presente recurso de apelação em seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do caput do art. 1.012 do CPC.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

O caso concreto versa sobre alegação de danos materiais e morais sofridos pela apelante em razão do bloqueio de sua conta corrente de nº 15.586-1, agência 003-5, mantida junto ao banco apelado. Segundo a petição inicial, no dia 26/04/2016 a apelante tentou movimentar sua conta e foi surpreendida com uma mensagem eletrônica informando o “CPF irregular procure sua agência”. Ao buscar informações na agência, soube que o problema seria originário na Receita Federal, e nesse órgão público soube do bloqueio de seu CPF em razão de não ter declarado o seu imposto de renda no exercício 2014/2015. Ao retornar ao banco apelado, o gerente de sua conta explicou que o bloqueio da conta nessa situação era determinado pelo Banco Central do Brasil, e que somente conseguiria resolver o problema efetuando a declaração do IR pendente e pagando a multa imposta. Então, resolvendo todas as pendências, informa a regularização de sua conta somente no dia 03/05/2016, por isso requer os danos materiais e morais vindicados, por ter sido impedida de movimentar a sua conta, comprometendo a subsistência sua e de seus familiares.

Dentre os documentos carreados, destaco: (i) cópia de RG da apelante e de seu cartão de conta corrente, sob o Num. 953675 – pág. 9/10; (ii) cópia de extrato de conta corrente, sob o Num. 953675 – pág. 16; (iii) cópia de consulta de situação cadastral junto a Receita Federal, sob o Num. 953675 – pág. 19/20, constando o status “PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO”.

Em decisão interlocutória sob o Num. 953677 – pág. 1/2, o juízo de 1º grau deferiu a gratuidade de justiça em favor da apelante, determinando a citação do banco apelado para comparecimento em audiência e oferecimento de contestação.

Em audiência de conciliação, sob o Num. 953678 – pág. 1, não houve acordo entre as partes. O banco apelado apresentou contestação sob o Num. 953682 – pág. 1/14, sem anexar documentos referentes ao caso concreto.

A apelante se manifestou em réplica sob o Num. 953685 – pág. 1/3. Conclusos, foram sentenciados sob o Num. 953687 – pág. 1/2.

Desta forma, observo que a instrução do feito passou pela observância do art. 373, I e II do CPC, vigente à época, cujo ônus do autor é provar o fato constitutivo de seu direito e, quanto ao réu, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Além da legislação processual civil pátria, o Código de Defesa do Consumidor também deve ser observado no caso concreto, conforme enunciado da Súmula nº 297 do STJ.

Nesta linha, vejamos o art. 14, §3º, II do CDC:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3º.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

II –
a culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro. (grifei)

Considerando todos os fatos e provas referentes a eles analisados, é inegável que não houve o dano moral postulado. A apelante alega em suas razões recursais que o banco apelado encerrou a sua conta corrente, ao afirmar que
“(...) A conta de depósitos com irregularidade cadastral no CPF somente deve ser encerrada após adotados os procedimentos previstos no art. 12 da Resolução nº 2.025 de 1993 (...)”
. Ora, a conta corrente da apelante não foi encerrada, mas sim bloqueada em razão de comando emanado do BACEN, por conta de irregularidade cadastral de seu CPF decorrente de atraso na entrega da declaração de Imposto de Renda do exercício 2014/2015, portanto é descabida a citação dos termos da Circular nº 3.788/2016 e da Resolução nº 2.025/1993 para tentar provar a falha do banco apelado, pois em momento algum este agiu no sentido de simplesmente encerrar a conta corrente da apelante. Ao contrário, segundo confessa na inicial, só conseguiu resolver a pendência em seu CPF com o auxílio do gerente de sua conta corrente, o que por si só demonstra que o problema em questão não foi causado pela instituição financeira apelada.

Assim, tenho que a sentença não merece reforma. Isso porque se extrai dos autos e da documentação anexada que o apelado agiu em conformidade com a Resolução nº 3.006/2000 do BACEN, cuja norma estabelece procedimentos e condições para a abertura, manutenção e encerramento de contas e depósito. Deste modo, ressoando o apontamento, pela Receita Federal, de irregularidades no CPF da parte autora, fato inclusive confirmado por esta, cumpre reconhecer que o banco apelado apenas atendeu aos preceitos normativos do Banco Central e da Receita Federal, inexistindo qualquer prática de ilícito que possa gerar o dano moral indenizável.

Ora, a instituição financeira apenas agiu conforme o ordenamento ao impedir as movimentações na conta corrente da apelante motivado pelas normas procedimentais do banco central. Desta feita, ausente a prova da ilegalidade do bloqueio da movimentação da conta, não restou configurada a conduta ilícita do apelado, pelo que deve a sentença ser inteiramente confirmada, e no caso presente, diante da falta de comprovação dos fatos constitutivos do direito da apelante, não há que se falar nos danos morais vindicados, não caracterizados porque a apelante não provou ter sofrido o abalo moral decorrente de conduta imputada ao banco apelado.

Destarte, não comprovada a responsabilidade civil do apelado, nos termos do que preconizam os art. 186 e 927 do Código Civil Brasileiro, a improcedência do pedido é medida que se impõe, motivo pelo qual reputo correta a sentença recorrida.

Sobre a questão, trago jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPEDIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA E RETENÇÃO DO SALÁRIO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CPF. ATENDIMENTO PELO BANCO ÀS NORMAS DO BANCO CENTRAL E RECEITA FEDERAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. - O impedimento de movimentação bancária e retenção de salário por irregularidade no CPF do correntista, realizado pelo banco em atendimento às normas do Banco Central, configura simples exercício regular do direito, cujo de bloqueio da conta não enseja no dano moral indenizável. (TJ-MG - AC: 10000204644025001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 19/11/2020, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO DA CONTA CORRENTE EM FASE DE EXECUÇÃO - VERBA SALARIAL - EXERCICIO REGULAR DO DIREITO. 1. O dever de indenizar pressupõe a presença de três requisitos: prática de ato ilícito, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, assim como o nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos. 2. Os atos praticados no exercício regular do direito não configuram ato ilícito. 3. Negar provimento ao recurso. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.12.267730-5/001 - TJMG - DESA. TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO).

Posto isto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso da autora/apelante LUCIANA CRISTINA VILHENA LOPES DE AZEVEDO,

nos termos da fundamentação legal ao norte lançada, mantendo a sentença guerreada em seus termos integrais, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso em comento.

É como voto.

Belém – PA, em data registrada no sistema.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Júnior

Desembargador – Relator

Belém, 21/09/2021